Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705021-89.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA JOSE PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de reexame necessário e apelação cível interposta pelo Réu, DISTRITO FEDERAL, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente os pedidos formulados na ação declaratória com obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por MARIA JOSÉ PEREIRA, para determinar ao Réu a implementar no contracheque da Autora o vencimento básico constante do Anexo Único da Lei no 5.008/12, no valor previsto para ser pago a partir de 01.09.2015, bem como a pagar a diferença entre os valores por ela percebido e o efetivamente devido, incluídas as importâncias relativas aos reflexos sobre outras parcelas com base nele calculadas, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros com taxa equivalente àquela utilizada para remuneração da caderneta de poupança, a partir do vencimento de cada obrigação. O Réu também foi condenado a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Em suas razões (ID 20859024), o Apelante argui, preliminarmente, a suspensão do feito até março de 2021 a fim de evitar o pagamento em duplicidade dos valores requeridos, vez que a Lei n. 6.523/2020 prevê o pagamento da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) em três vezes, a partir de abril de 2020 até março de 2021, quando a presente demanda perderá o objeto. No mérito, defende que: (i) a GATA foi criada pelo art. 9, II, da Lei n. 3.320/2004 e extinta pelas Leis n. 5.008/2012 e 5.249/2013, que em atenção ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (artigo 37, inciso XV, da CF/88 e 69 da Lei Complementar 840/2011) asseguraram aos servidores prejudicados pela mudança a manutenção do recebimento do seu valor na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, “a qual será atualizada exclusivamente pelos índices gerais de reajuste dos servidores públicos distritais”; (ii) os artigos 5o da Lei 5.008/2012 e 5o da Lei 5.249/2013 transformaram a GATA em VPNI, não podendo tal parcela, à toda a evidência, ser incorporada ao vencimento básico da parte autora; (iii) os pleitos formulados na peça de ingresso encontram óbice intransponível nos princípios da separação dos poderes, da segurança jurídica, da legalidade e do tempus regit actum (artigos 2o, 5o, caput e inciso XXXVI, 37, caput e inciso X, 60, §4o, incisos III e IV, e 61, §o1, inciso II, alíneas “a” e “c”, da CF/88 e 6o, §§ 1o e 2o, da LINDB), cuja aplicação ao caso concreto decorre das expressas prescrições das Súmulas 339 e 359 e da Súmula Vinculante no 37 do STF; e (iv) o artigo 37, incisos XIII e XIV, da CF/88, na redação dada pela EC 19/98, são claros ao dispor que “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público” e que “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”. Ao final, pede o provimento do apelo para que, reformada a sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem preparo, ante a isenção legal. Contrarrazões (ID 20859029), com preliminar de não conhecimento do recurso em razão de matéria não alegada em sede de contestação. Manifestação do Apelante acerca das contrarrazões, na qual requer o desprovimento do seu apelo (ID 23495871). Em virtude dessa contradição, a teor dos arts. 9, 10, 932, parágrafo único e 1.000, todos do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso pela prática de ato incompatível com a vontade de recorrer. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de março de 2021 13:13:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador